Tribunal: STJ
Processo: 0040974-11.2022.8.19.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2058960 - RJ (2023/0084036-2)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
R.P/ACÓRDÃO
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: DANIEL LIMA NASCIMENTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PENAL
E
PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL JULGADA PROCEDENTE NA
ORIGEM. ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE
MENORES. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRÁRIA AO TEXTO
EXPRESSO DA LEI PENAL. ART. 621, I, DO CPP. INOBSERVÂNCIA DE
HIPÓTESE DE REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 115 DO
CÓDIGO PENAL. MENOR DE 21 ANOS AO TEMPO DO CRIME.
REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. PATAMAR MÁXIMO.
NECESSIDADE. TENTATIVA EMBRIONÁRIA. ART. 14, II, DO CÓDIGO
PENAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA
DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DA LEI PENAL TIDOS COMO
OFENDIDOS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF.
FUNDAMENTOS DO ARESTO IMPUGNADO NÃO ATACADOS. SÚMULA
283/STF. RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ULTRAPASSA O JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE. RESTABELECIMENTO DO ACÓRDÃO REVISIONAL.
NECESSIDADE.
1. Ao contrário do que alega o
estadual, a procedência da ação
Parquet
revisional está fundamentada na contrariedade da sentença condenatória
ao texto expresso de lei penal, cujos dispositivos foram expressamente
indicados na petição inicial e abordados no acórdão recorrido como
contrariados.
2. A par da deficiência da fundamentação do recurso especial (Súmula 284
/STF) que não fez qualquer menção aos referidos dispositivos elencados no
acórdão recorrido como malferidos pelo édito condenatório, os fundamentos
apresentados pelo Tribunal de origem não foram impugnados (patamar
máximo de redução pela tentativa e prazo prescricional contado pela
metade – menor de 21 anos), tendo o Ministério Público estadual se
limitado a argumentar que o acórdão revisional realizou nova dosimetria
penal sem invocar qualquer das hipóteses previstas no referido dispositivo
(fls. 70
legal, utilizando a revisão criminal como uma “segunda apelação”
/74). Incidência da Súmula 283/STF.
3. Agravo regimental provido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça,
prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior
dando provimento ao agravo regimental para não conhecer do recurso especial, sendo
Documento eletrônico VDA51438590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/10/2025 16:24:06
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2025. Código de Controle do Documento: d1a2477c-dbce-4606-8f60-0f75d4f27b1f

acompanhado pelos Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz e Antonio
Saldanha Palheiro, por maioria, dar provimento ao agravo regimental para não
conhecer do recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Sebastião Reis
Júnior, que lavrará o acórdão.
Votaram com o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior os Srs. Ministros Og
Fernandes, Rogerio Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro. Vencido o Sr. Ministro
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP).
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51438590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/10/2025 16:24:06
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2025. Código de Controle do Documento: d1a2477c-dbce-4606-8f60-0f75d4f27b1f

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2058960 - RJ (2023/0084036-2)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: DANIEL LIMA NASCIMENTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO
CRIMINAL.
AUSENTE
HIPÓTESE
LEGAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento
ao recurso especial do Ministério Público para restabelecer a íntegra
do acórdão que julgou a apelação no processo originário.
2. O acórdão recorrido, em sede de revisão criminal, decidiu por
outra fração de diminuição da pena em razão da tentativa, sem
indicar a incidência de hipótese legal autorizadora.
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se a revisão criminal foi utilizada
indevidamente como um segundo recurso de apelação.
III. Razões de decidir
4. A revisão criminal não deve ser utilizada como um segundo
recurso de apelação para reanalisar provas já existentes nos autos,
devendo ser demonstrada a incidência de hipótese legal autorizadora
que justifique a revisão.
5. No caso, ausente hipótese legal, incabível a revisão criminal.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA49176618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:21
Código de Controle do Documento: acb1923b-4b78-499b-84b5-1243601249ff

A revisão criminal não pode ser utilizada como
Tese de julgamento:
um segundo recurso de apelação para reanalisar provas já existentes
nos autos.
CPP, art. 621.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no REsp n. 2.099.605
Jurisprudência relevante citada:
/RJ, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
.
01/07/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por DANIEL LIMA NASCIMENTO contra
decisão (fls. 278/283) que deu provimento ao recurso especial ministerial a fim
de restabelecer a íntegra do acórdão que julgou a apelação no processo
originário.
Em síntese, alega que o recorrente é primário, possui ocupação lícita
formal desde 2022 e que o restabelecimento da prisão iria contra a
ressocialização em curso.
Afirma que a revisão criminal não foi utilizada como segunda
apelação, mas pleiteou o reconhecimento de manifesta contrariedade a texto
expresso de lei penal e à evidência dos autos.
Sustenta que deve ser reconhecida a atenuante da menoridade
relativa e corrigida a fração de diminuição pela tentativa.
Aduz que se trata da hipótese do art. 621, I, do CPP.
Pleiteia a reconsideração da decisão agravada. Subsidiariamente, a
submissão do agravo ao Colegiado.
É o relatório.
VOTO
Analisando os requisitos de admissibilidade do agravo regimental,
verifico que a irresignação não prospera.
A decisão proferida está assim fundamentada:

"[...] Trata-se de recurso especial interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO contra acórdão proferido pelo
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO na Revisão
Criminal n. 0040974-11.2022.8.19.0000, assim ementado:
– PENAL E PROCESSU- AL PENAL –
REVISÃO CRIMINAL
TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO
– EPISÓDIO
DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES
OCORRIDO NO BAIRRO DA MARÉ, COMARCA DA CAPITAL –
PRÉVIA CONDENAÇÃO A UMA PENA CORPÓREA DE 04
(QUATRO) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE
RECLUSÃO, EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO, E AO
, POR SENTENÇA
PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIAS MULTA
PROFERIDA PELO JUÍZO DA 20a VARA CRIMINAL, E QUE VEIO
A SER MANTIDA POR ACÓRDÃO PROFERIDO PELA COLENDA
Documento eletrônico VDA49176618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:21
Código de Controle do Documento: acb1923b-4b78-499b-84b5-1243601249ff

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DESTE PRETÓRIO, DA LAVRA DO
E.
DES.
LUIZ
ZVEITER
–
PRETENSÃO
DE
OBTER,
PRELIMINARMENTE, A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DAS PENAS
IMPOSTAS
NA
AÇÃO
PENAL
ORIGINÁRIA,
COM
O
RECOLHIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO EM SEU
DESFAVOR, E, NO MÉRITO, O RECONHECIMENTO DA
ATENUANTE DA MENORIDADE, BEM COMO A CORREÇÃO DO
, SEM
COEFICIENTE DE DIMINUIÇÃO AFETO AO CONATUS
PREJUÍZO DO ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL,
CULMINANDO POR DECRETAR A EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE,
EM
FACE
DO
DELITO
MENORISTA,
EM
RAZÃO
DA
SUPERVENIÊNCIA
DA
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
–
PROCEDÊNCIA DO PLEITO REVISIONAL – CORRETO SE
APRESENTOU O JUÍZO DE CENSURA ALCANÇADO, MERCÊ DA
SATISFATÓRIA COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DOS FATOS
E DE QUE FOI O REVISIONANDO UM DE SEUS AUTORES, SE-
GUNDO AS MANIFESTAÇÕES JUDICIALMENTE VERTIDAS
PELOS POLICIAIS MILITARES, TATIANE E SERGIO, E DE MODO
A SUPRIR A AUSÊNCIA DE DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, MARCOS
VINICIUS, JÁ QUE OS AGENTES DA LEI, EM PATRULHAMENTO
NA AVENIDA BRASIL, LOGRARAM ÊXITO EM ACOMPANHAR
TODO O TRAJETO DESENVOLVIDO PELO IMPLICADO, QUEM, A
PARTIR DA GARUPA DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG150, E
SINALIZANDO PARA QUE O SEU CONDUTOR, O ADOLESCENTE,
BLOQUEASSE A PASSAGEM DO MENCIONADO CICLISTA,
TENTOU EMPURRA-LO DE SUA BICICLETA CALOI 700, COM O
FIM DE SUBTRAI-LA, VINDO A SER PRONTAMENTE IMPEDIDO
DE CONSUMAR A RAPINAGEM, E A SER CONDUZIDO À
DISTRITAL –
, TENDO SIDO
A DOSIMETRIA MERECE AJUSTES
AS PENAS BASE DE AMBOS OS DELITOS CORRETAMENTE
, POR FATOS QUE NÃO
FIXADAS NOS SEUS MÍNIMOS LEGAIS
EXTRAPOLARAM AS REGULARES CONDIÇÕES DOS TIPOS
PENAIS EM QUESTÃO, OU SEJA, EM 04 (QUATRO) ANOS DE
RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS MULTA, ESTES
UNITARIAMENTE ESTABELECIDOS NO SEU MÍNIMO VALOR
LEGAL, NO QUE CONCERNE AO CRIME PATRIMONIAL, E EM
01 (HUM) ANO DE RECLUSÃO, QUANTO AO DELITO
MENORISTA, QUE PERMANECERAM INALTERADOS, NA
ETAPA INTERMEDIÁRIA DE CALIBRAGEM SANCIONATÓRIA,
MESMO DIANTE DO RECONHECIMENTO DA PRESENÇA DA
, EM FAVOR DE QUEM CONTAVA COM 20
ATENUANTE ETÁRIA
(VINTE) ANOS À ÉPOCA DOS FATOS, PORQUE NASCIDO EM
29.07.1995, POR FORÇA DO DISPOSTO NA SÚMULA No 231
– NA TERCEIRA FASE DA METRIFICAÇÃO
DO E. S. T. J.
PUNITIVA, E DIANTE DE APENAS UMA CAUSA ESPECIAL DE
AUMENTO, AQUELA AFETA AO CONCURSO DE AGENTES,
PRESERVA-SE A FRAÇÃO DE MAJORAÇÃO DE 1/3 (UM
ALCANÇANDO-SE A PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04
TERÇO),
(QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, E AO PAGAMENTO DE 13
(TREZE) DIAS MULTA, DEVENDO, CONTUDO, SER CORRIGIDO
O COEFICIENTE AFETO AO CONATUS À RAZÃO DE 2/3
(DOIS TER- ÇOS), EM SE TRATANDO DE UMA TENTATIVA

E
NÃO,
PERFEITA,
COMO
FOI
EMBRIONÁRIA,
EQUIVOCADAMENTE CLASSIFICADA EM SEDE SENTENCIAL,
Documento eletrônico VDA49176618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:21
Código de Controle do Documento: acb1923b-4b78-499b-84b5-1243601249ff

PORQUE PARA TANTO SE DEVE ESTABELECER A EXTENSÃO
PER- CORRIDA DO ITER CRIMINIS, VALE DIZER DOS ATOS
EXECUTIVOS VINCULADOS À RE- ALIZAÇÃO DO NÚCLEO
DIRETIVO DA CONDUTA TÍPICA CORRESPONDENTE, OU SEJA,
ATÉ ONDE FOI DESENVOLVIDA A SUBTRAÇÃO, DE MODO QUE,
NO CASO VERTENTE, O APOSSAMENTO SEQUER CHEGOU A
SE ES- TABELECER, FIXANDO-SE, PORTANTO, A PENA FINAL
EM 01 (HUM) ANO, 09 (NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE
RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIAS MULTA,
QUE SE TORNA DEFINITIVA, PELA ININCI- DÊNCIA ESPÉCIE DE
QUALQUER OUTRA CIRCUNSTÂNCIA MODIFICADORA – MITIGA-
SE O REGIME CARCERÁRIO, DE CADA UMA DAS INFRAÇÕES,
AO ABERTO, DE CONFOR- MIDADE COM A COMBINAÇÃO
ESTABELECIDA ENTRE O ART. 33, §2o, ALÍNEA "B", DO C.
PENAL E O VERBETE SUMULAR No 440 DA CORTE CIDADÃ –
POR OUTRO LADO, O REVISIONANDO CONTAVA COM 20
(VINTE) ANOS DE IDADE À ÉPOCA DOS FATOS, POR-QUE
NASCIDO
EM
29.07.1995,
ESTABELECENDO-SE
COMO
INCIDENTE
A
CONTAGEM
DO
RESPECTIVO
PRAZO
, ALÉM DE QUE, ENTRE A
PRESCRICIONAL PELA METADE
DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, EM 28.09.2015, E A
DA
PROLAÇÃO
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA,
EM
31.07.2019, TRANSCORREU LAPSO TEMPORAL SUPERIOR AOS
02 (DOIS) ANOS PREVISTOS À SUPERVENIÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, O QUE ORA SE
, DE
DECRETA, EM FACE DE AMBOS OS DELITOS
CONFORMIDADE COM A COMBINAÇÃO DOS ARTS. 107, INC. No
IV, PRIMEIRA FIGURA, 109, INCS No V, 115 E 117, INCS. N. I E
IV, TODOS DO DIPLOMA REPRESSIVO – PROCEDÊNCIA DA
REVISÃO CRIMINAL.
Nas razões do recurso especial, o recorrente alega violação ao art.
621, inciso I, do CPP. Aduz, em síntese, que o acórdão mediante mera
reavaliação das circunstâncias do crime, elevou ao máximo a fração
de redução da pena pela tentativa, a seguir, julgado extinta a
punibilidade do réu. Sustenta que o acórdão não invoca qualquer

das hipóteses de revisão criminal,
apenas realiza nova
Requer a reforma do acórdão para
dosimetria da reprimenda.
restabelecer a reprimenda tal como imposta na sentença e mantida
pelo acórdão que julgou a apelação.
Contrarrazões a fl. 93.
O recurso foi admitido (fls. 100).
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo provimento do recurso
especial (fls. 268/272).
É o relatório.
DECIDO.
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso
especial.
Conforme notório, a revisão criminal não deve ser aplicada como
um segundo recurso de apelação para reanalisar a prova já
existente nos autos.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E
PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO
E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. VIOLAÇÃO DO ART. 621, I, DO
Documento eletrônico VDA49176618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:21
Código de Controle do Documento: acb1923b-4b78-499b-84b5-1243601249ff

CPP. UTILIZAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL COMO SEGUNDA
APELAÇÃO EVIDENCIADA. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA QUE NÃO CONTRARIA A EVIDÊNCIA
DOS AUTOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 157, § 2o-A, I, DO CP; 155,
158, 167 E 564, III, B, DO CPP. QUALIFICADORA DO EMPREGO
DE
ARMA
DE
FOGO.
APREENSÃO.
DESNECESSIDADE.
UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO DEMONSTRADA POR OUTROS
ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP.
CONDENAÇÃO ANTERIOR APTA A CONFIGURAR MAUS
ANTECEDENTES. DECOTE DA PENA-BASE INDEVIDO.
1. A revisão criminal não deve ser adotada como um
segundo recurso de apelação, de forma a propiciar
reanálise da prova já existente dos autos. Para que o
pleito revisional seja admitido, é preciso que a defesa
demonstre que a condenação foi contrária ao texto
expresso da lei penal ou aos elementos de convicção
constantes dos autos, baseada em provas falsas, ou
quando surgem novas evidências que provem a inocência
do réu ou determinem ou autorizem a redução de sua
pena. Precedentes.
1.1. No caso, para absolver o agravante pelo crime de associação
criminosa, o Tribunal de origem efetuou mera revaloração
Não baseou tal reexame em prova nova,
subjetiva de provas.
ou consignou a falsidade das provas que deram sustentação à
condenação, ou mesmo evidenciou, de forma patente, que o
julgamento foi contrário à prova dos autos. Ademais, não
demonstrou expressa violação do texto legal, ao contrário,
conferiu interpretação contrária ao entendimento desta Corte,
segundo o qual a consumação do crime de associação criminosa
ocorre no momento em que há a convergência de vontades para o
cometimento de delitos, independentemente da efetiva prática
destes. Precedentes.
2. Para incidência da majorante prevista atualmente no art. 157,
§ 2o-A, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e a perícia
da arma quando existirem nos autos outros elementos de prova
capazes de comprovar a sua utilização no delito, como no caso
concreto.
Precedentes.
3. A existência de condenações transitadas em julgado justifica o
aumento da pena-base a título de maus antecedentes, conforme
a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 2.099.605/RJ, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
. -
1/7/2024
3/7/2024
g.n.).
No caso, consta dos autos que DANIEL LIMA NASCIMENTO
apresentou pedido de revisão criminal em face de condenação
proferida nos autos n. 0390000-43.2015.8.19.0001 transitada em
julgado aos
. Alegou em que foi condenado a 3 anos, 6
03/09/2021
meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento de 8 dias-multa, pela
prática do crime do art. 157, § 2o, II, c.c. art. 14, II, ambos do CP, além
de um ano de reclusão pela prática do crime do art. 244-B do ECA,
fixando-se o regime inicial semiaberto. Foi expedido mandado prisão,
Documento eletrônico VDA49176618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:21
Código de Controle do Documento: acb1923b-4b78-499b-84b5-1243601249ff

pendente de cumprimento. Sustentou manifesta contrariedade da
sentença, pois não reconhecida a menoridade relativa, o que ensejaria
a prescrição punitiva retroativa. Ademais, pleiteou a redução máxima
pela tentativa.
O acórdão assim exarou:
Correto se apresentou o juízo de censura alcançado, mercê da
satisfatória comprovação da ocorrência dos fatos e de que foi o
Revisionando um de seus autores, segundo as manifestações
judicialmente vertidas pelos policiais militares, TATIANE DE SOUZA
COSTA e SERGIO BERBEREIA BASILE (fls. 170/171), e de modo a
suprir a ausência de declarações da vítima, M.V.L.C., já que os
agentes da lei, em patrulhamento na Avenida Brasil, lograram êxito
em acompanhar todo o trajeto desenvolvido pelo implicado, quem, a
partir da garupa de uma motocicleta Honda CG150, e sinalizando
para que o seu condutor, o adolescente, bloqueasse a passagem do
mencionado ciclista, tentou empurra-lo de sua bicicleta Caloi 700, com
o fim de subtrai-la, vindo a ser prontamente impedido de consumar a
rapinagem, e a ser conduzido à Distrital.
A dosimetria merece ajustes, tendo sido as penas base de ambos os
delitos corretamente fixadas nos seus mínimos legais, por fatos que
não extrapolaram as regulares condições dos tipos penais em
questão, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de
10 (dez) dias multa, estes unitariamente estabelecidos no seu mínimo
valor legal, no que concerne ao crime patrimonial, e em 01 (hum) ano
de reclusão, quanto ao delito menorista, que permaneceram
inalterados, na etapa intermediária de calibragem sancionatória,
mesmo diante do reconhecimento da presença da atenuante etária,
em favor de quem contava com 20 (vinte) anos à época dos fatos,
porque nascido em 29.07.1995, por força do disposto na Súmula no
231 do E. S. T. J.
Na terceira fase da metrificação punitiva, e diante de apenas uma
causa especial de aumento, aquela afeta ao concurso de agentes,
preserva-se a fração de majoração de 1/3 (um terço), alcançando-se a
pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao
pagamento de 13 (treze) dias multa, devendo, contudo, ser corrigi- do
o coeficiente afeto ao conatus à razão de 2/3 (dois terços), em se
tratando de uma tentativa embrionária, e não, perfeita, como foi
equivocadamente classificada em sede sentencial, porque para tanto
se deve estabelecer a extensão percorrida do iter criminis, vale dizer
dos atos executivos vinculados à realização do núcleo diretivo da
conduta típica correspondente, ou seja, até onde foi desenvolvida a
subtração, de modo que, no caso vertente, o apossamento sequer
chegou a se estabelecer, fixando-se, portanto, a pena final em 01
(hum) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao
pagamento de 05 (cinco) dias multa, que se torna definitiva, pela
incidência espécie de qualquer outra circunstância modificadora.
Mitiga-se o regime carcerário, de cada uma das infrações, ao aberto,
de conformidade com a combinação estabelecida entre o art. 33, §2o,
alínea "b", do C. Penal e o verbete sumular no 440 da Corte Cidadã.
Por outro lado, o Revisionando contava com 20 (vinte) anos de idade à
época dos fatos, porque nascido em 29.07.1995, estabelecendo-se
como incidente a contagem do respectivo prazo prescricional pela
metade, além de que, entre a data do recebimento da Denúncia, em
28.09.2015, e a da prolação da Sentença condenatória, em
Documento eletrônico VDA49176618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:21
Código de Controle do Documento: acb1923b-4b78-499b-84b5-1243601249ff

31.07.2019, transcorreu lapso temporal superior aos 02 (dois) anos
previstos à superveniência da prescrição da pretensão punitiva, o que
ora se decreta, em face de ambos os delitos, de conformidade com a
combinação dos arts. 107, inc. no IV, primeira figura, 109, incs no V,
115 e 117, incs. n. I e IV, todos do Diploma Repressivo.
Assim, voto pela procedência do pleito revisional para, após
reconhecer a atenuante etária e corrigir à sua razão máxima a fração
afeta ao conatus, com a mitigação ao regime aberto, decretar a
extinção de punibilidade pela superveniência da prescrição
intercorrente.
Observa-se que o acórdão recorrido, após reavaliar as provas,
decidiu por outra fração de diminuição da pena em razão da
tentativa. Não foram indicadas provas novas para análise
realizada ou mesmo que a condenação teria ocorrido de forma

contrária à prova dos autos. Outrossim, também não restou
demonstrada expressa violação do texto legal ou a existência
de elementos de depoimentos, exames ou documentos
comprovadamente falsos.
Ausente hipótese autorizadora da revisão criminal, deve ser
restabelecida a coisa julgada.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial a fim de
restabelecer a íntegra do acórdão que julgou a apelação no processo
originário. [...]" (grifamos).

Conforme exposto, não restou demonstrado no caso nenhuma
hipótese autorizadora para revisão criminal.
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as
razões consideradas no julgado, ora agravado, que está em sintonia com a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão
impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49176618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:21
Código de Controle do Documento: acb1923b-4b78-499b-84b5-1243601249ff

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.058.960 / RJ
Número Registro: 2023/0084036-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00409741120228190000
03900004320158130001
202325400392
3900004320158130001
409741120228190000
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO
: DANIEL LIMA NASCIMENTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DANIEL LIMA NASCIMENTO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SUSTENTAÇÃO ORAL
Documento eletrônico VDA49501000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:29:38
Código de Controle do Documento: ed26a23d-e6ab-40a5-8ff5-1b3d9d7472ad

Sr(a). Marcos Paulo Dutra Santos, pela parte: AGRAVANTE: DANIEL LIMA
NASCIMENTO.
TERMO
Após o voto do Sr. Ministro Relator negando provimento ao recurso, pediu vista
antecipada o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Aguardam os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz e Antonio
Saldanha Palheiro.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:29:38
Código de Controle do Documento: ed26a23d-e6ab-40a5-8ff5-1b3d9d7472ad

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2058960 - RJ (2023/0084036-2)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: DANIEL LIMA NASCIMENTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
VOTO-VISTA
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, com fundamento na alínea
do permissivo
a
Tribunal de Justiça fluminense,
constitucional, contra o acórdão proferido pelo
na
Revisão Criminal n. 0040974-11.2022.8.19.0000, assim ementado (fls. 54/57 – grifo
nosso):
REVISÃO CRIMINAL – PENAL E PROCESSUAL PENAL – TENTATIVA DE
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO
PELO
CONCURSO
DE
AGENTES
E
CORRUPÇÃO DE MENORES – EPISÓDIO OCORRIDO NO BAIRRO DA MARÉ,
COMARCA DA CAPITAL – PRÉVIA CONDENAÇÃO A UMA PENA CORPÓREA
DE 04 (QUATRO) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO,
EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO, E AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIAS
MULTA, POR SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 20a VARA CRIMINAL, E
QUE VEIO A SER MANTIDA POR ACÓRDÃO PROFERIDO PELA COLENDA
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DESTE PRETÓRIO, DA LAVRA DO E. DES.
LUIZ ZVEITER – PRETENSÃO DE OBTER, PRELIMINARMENTE, A
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DAS PENAS IMPOSTAS NA AÇÃO PENAL
ORIGINÁRIA, COM O RECOLHIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO
EM SEU DESFAVOR, E, NO MÉRITO, O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE
DA MENORIDADE, BEM COMO A CORREÇÃO DO COEFICIENTE DE
DIMINUIÇÃO AFETO AO CONATUS, SEM PREJUÍZO DO ABRANDAMENTO DO
REGIME PRISIONAL, CULMINANDO POR DECRETAR A EXTINÇÃO DE
PUNIBILIDADE, EM FACE DO DELITO MENORISTA, EM RAZÃO DA
SUPERVENIÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PROCEDÊNCIA DO
PLEITO REVISIONAL
– CORRETO SE APRESENTOU O JUÍZO DE CENSURA ALCANÇADO,
MERCÊ DA SATISFATÓRIA COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DOS FATOS E
DE QUE FOI O REVISIONANDO UM DE SEUS AUTORES, SEGUNDO AS
MANIFESTAÇÕES JUDICIALMENTE VERTIDAS PELOS POLICIAIS MILITARES,
TATIANE E SERGIO, E DE MODO A SUPRIR A AUSÊNCIA DE DECLARAÇÕES
DA VÍTIMA, MARCOS VINICIUS, JÁ QUE OS AGENTES DA LEI, EM
PATRULHAMENTO
NA
AVENIDA
BRASIL,
LOGRARAM
ÊXITO
EM
ACOMPANHAR TODO O TRAJETO DESENVOLVIDO PELO IMPLICADO, QUEM,
A PARTIR DA GARUPA DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG150, E
SINALIZANDO PARA QUE O SEU CONDUTOR, O ADOLESCENTE,
BLOQUEASSE A PASSAGEM DO MENCIONADO CICLISTA, TENTOU

EMPURRA-LO DE SUA BICICLETA CALOI 700, COM O FIM DE SUBTRAI-LA,
VINDO A SER PRONTAMENTE IMPEDIDO DE CONSUMAR A RAPINAGEM, E A
SER CONDUZIDO À DISTRITAL –
A DOSIMETRIA MERECE AJUSTES, TENDO SIDO AS PENAS BASE DE
AMBOS OS DELITOS CORRETAMENTE FIXADAS NOS SEUS MÍNIMOS
LEGAIS, POR FATOS QUE NÃO EXTRAPOLARAM AS REGULARES
CONDIÇÕES DOS TIPOS PENAIS EM QUESTÃO, OU SEJA, EM 04 (QUATRO)
ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS MULTA, ESTES
UNITARIAMENTE ESTABELECIDOS NO SEU MÍNIMO VALOR LEGAL, NO QUE
CONCERNE AO CRIME PATRIMONIAL, E EM 01 (HUM) ANO DE RECLUSÃO,
QUANTO
AO
DELITO
MENORISTA,
QUE
PERMANECERAM
INALTERADOS,
NA
ETAPA
INTERMEDIÁRIA
DE
CALIBRAGEM
SANCIONATÓRIA, MESMO DIANTE DO RECONHECIMENTO DA PRESENÇA
DA ATENUANTE ETÁRIA, EM FAVOR DE QUEM CONTAVA COM 20 (VINTE)
ANOS À ÉPOCA DOS FATOS, PORQUE NASCIDO EM 29.07.1995, POR FORÇA
DO DISPOSTO NA SÚMULA No 231 DO E. S.T.J. –
NA TERCEIRA FASE DA METRIFICAÇÃO PUNITIVA, E DIANTE DE
APENAS UMA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO, AQUELA AFETA AO
CONCURSO DE AGENTES, PRESERVA-SE A FRAÇÃO DE MAJORAÇÃO DE 1
/3 (UM TERÇO), ALCANÇANDO-SE A PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04
(QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, E AO PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS
MULTA, DEVENDO,
CONTUDO, SER CORRIGIDO O COEFICIENTE AFETO AO CONATUS À
EM SE TRATANDO DE UMA TENTATIVA
RAZÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS),
EMBRIONÁRIA, E NÃO, PERFEITA, COMO FOI EQUIVOCADAMENTE
CLASSIFICADA EM SEDE SENTENCIAL, PORQUE PARA TANTO SE DEVE
ESTABELECER A EXTENSÃO PERCORRIDA DO ITER CRIMINIS, VALE DIZER
DOS ATOS EXECUTIVOS VINCULADOS À REALIZAÇÃO DO NÚCLEO
DIRETIVO DA CONDUTA TÍPICA CORRESPONDENTE, OU SEJA, ATÉ ONDE
FOI DESENVOLVIDA A SUBTRAÇÃO, DE MODO QUE, NO CASO VERTENTE,
O APOSSAMENTO SEQUER CHEGOU A SE ESTABELECER, FIXANDO-SE,
PORTANTO, A PENA FINAL EM 01 (HUM) ANO, 09 (NOVE) MESES E 10 (DEZ)
DIAS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIAS MULTA, QUE SE
TORNA DEFINITIVA, PELA ININCIDÊNCIA ESPÉCIE DE QUALQUER OUTRA
CIRCUNSTÂNCIA MODIFICADORA – MITIGA-SE O REGIME CARCERÁRIO, DE
CADA UMA DAS INFRAÇÕES, AO ABERTO, DE CONFORMIDADE COM A
COMBINAÇÃO ESTABELECIDA ENTRE O ART. 33, §2o, ALÍNEA “B”, DO C.
PENAL E O VERBETE SUMULAR No 440 DA CORTE CIDADÃ –
POR OUTRO LADO, O REVISIONANDO CONTAVA COM 20 (VINTE) ANOS
DE IDADE À ÉPOCA DOS FATOS, PORQUE NASCIDO EM 29.07.1995,
ESTABELECENDO-SE COMO INCIDENTE A CONTAGEM DO RESPECTIVO
, ALÉM DE QUE, ENTRE A DATA DO
PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, EM 28.09.2015, E A DA PROLAÇÃO DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA, EM 31.07.2019, TRANSCORREU LAPSO
TEMPORAL
SUPERIOR
AOS
02
(DOIS)
ANOS
PREVISTOS
À
SUPERVENIÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, O QUE ORA
SE DECRETA, EM FACE DE AMBOS OS DELITOS, DE CONFORMIDADE COM
A COMBINAÇÃO DOS ARTS. 107, INC. No IV, PRIMEIRA FIGURA, 109, INCS No
–
V, 115 E 117, INCS. N. I E IV, TODOS DO DIPLOMA REPRESSIVO
PROCEDÊNCIA DA REVISÃO CRIMINAL.
O recorrente aponta violação do art. 621, I, do Código de Processo Penal,
sustentando que o acórdão revisional realizou nova dosimetria penal sem invocar
(fls. 70/74).
qualquer das hipóteses previstas no referido dispositivo legal
Diz que, ao reavaliar as circunstâncias do crime para aumentar a fração da
causa de diminuição da tentativa, negou vigência ao dispositivo legal acima destacado,
(fl. 81).
isto porque a revisão criminal não pode servir de “segunda apelação”

Aduz que o Tribunal de origem não invoca qualquer das hipóteses de
revisão criminal, apenas realiza, de acordo com seus critérios, nova dosimetria da
(fl. 82).
reprimenda
Oferecidas contrarrazões (fls. 92/98), a defesa de Daniel Lima Nascimento
argumenta o descabimento do recurso especial, pela afronta à Súmula 7/STJ, diante
da necessidade de reexame de provas para alterar o acórdão recorrido.
Alega, ainda, que o acórdão revisional apenas corrigiu a fração de redução
da pena pela tentativa, aplicando o critério objetivo consagrado na jurisprudência, que
considera a maior ou menor proximidade da conduta ao resultado almejado.
Cita precedentes desta Corte Superior, como o HC n. 263.880/RJ, para justificar a
aplicação da fração máxima de 2/3, uma vez que os agentes nem sequer tiveram
contato com a
.
res furtiva
O recurso especial foi admitido na origem (fl. 100).
O Ministério Público Federal opinou pelo provimento do recurso especial,
nos termos da seguinte ementa (fls. 268/272):
Penal e processo Penal. Recurso especial. Acórdão que realizou nova
dosimetria penal em sede de revisão criminal. Ausência de invocação das
hipóteses previstas no art. 621, I, do CPP. Impossibilidade. Ausência de
demonstração a texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. A revisão
criminal não pode servir como uma segunda apelação. Parecer pelo provimento do
recurso especial.
Na decisão de fls. 278/283, o então Relator, Ministro Otávio de Almeida
Toledo (Desembargador convocado do TJ/SP) deu provimento ao apelo nobre,
restabelecendo a sentença condenatória. Fundamentou sua decisão nos seguintes
pontos principais (fls. 278/283 – grifo nosso):
: A revisão criminal não pode ser utilizada
Limitação da Revisão Criminal
como um segundo recurso de apelação para reanalisar provas já existentes nos
autos. Deve ser admitida apenas em hipóteses excepcionais, como contrariedade
ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, o que não ocorreu no
caso.
: O acórdão revisional não apresentou
Ausência de Hipótese Autorizadora
provas novas, elementos falsos ou qualquer demonstração de que a condenação
foi contrária à prova dos autos. A decisão revisional baseou-se em mera
reavaliação das circunstâncias do crime, o que é vedado.
: Ausente hipótese autorizadora da revisão criminal,
Respeito à Coisa Julgada
deve prevalecer a coisa julgada, restabelecendo-se a sentença condenatória
original.
: Citou precedentes do STJ que reforçam a
Jurisprudência Consolidada
excepcionalidade da revisão criminal e a impossibilidade de sua utilização para
reavaliação de dosimetria penal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
A defesa de Daniel Lima Nascimento interpôs agravo regimental,
argumentando que a decisão agravada desconsiderou que o acórdão revisional do

TJRJ não tratou de mero reexame de fatos e provas, mas, sim, de questões de direito
e fatos incontroversos, enquadrando-se nas hipóteses do art. 621, I, do CPP.
Sustentou, ainda que (fls. 289/293 – grifo nosso):
Reconhecimento da Atenuante da Menoridade Relativa e Prescrição
: A defesa destacou que Daniel tinha 20 anos à época dos fatos, o
Intercorrente
que ensejaria a aplicação obrigatória da atenuante da menoridade relativa (art. 65,
I, do CP) e a redução dos prazos prescricionais pela metade (art. 115 do CP). Com
isso, o delito de corrupção de menores estaria prescrito, considerando o lapso
temporal entre o recebimento da denúncia e a sentença.

: Argumentou que a
Correção da Fração de Diminuição pela Tentativa
tentativa foi embrionária, pois o apossamento dos bens sequer se concretizou.
Assim, a fração de redução pela tentativa deveria ser de 2/3, conforme o art. 14, II,
do CP e a jurisprudência consolidada.
Na Sessão de julgamento Virtual (ocorrida de
a
), em que
7/8/2025
13/8/2025
o então Relator negava provimento ao agravo regimental, pedi vista para uma melhor
análise da controvérsia.
É o relatório.
Ao que se observa dos autos, a defesa ajuizou revisão criminal perante o
Tribunal de Justiça fluminense, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo
Penal, diante da manifesta contrariedade da sentença condenatória ao texto expresso
(fl. 9).
da lei penal
Indicou a ofensa aos arts. 65, I, e 115 do Código Penal, sustentando que
não teria sido observada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
retroativa; uma vez que o requerente seria menor de 21 anos, fazendo jus à redução
pela metade do prazo prescricional, bem como, teria havido contrariedade aos arts. 33
e 61 do Código de Processo Penal, em razão da necessidade de readequação do
regime inicial do cumprimento da pena (Súmula 719/STF).
Apontou a manifesta contrariedade ao art. 14, parágrafo único, do Código
Penal, requerendo a incidência do redutor máximo da tentativa, uma vez que o
aplicado não corresponde ao
percorrido,
quantum
iter criminis
visto que restou
incontroverso nos autos que os algozes do lesado sequer tiveram contato com a res
(fl.
em decorrência da resistência inicial da vítima e, posteriormente, da ação policial
16).
Nesse contexto, o Tribunal de Justiça fluminense afirmou, diante das
alegações da defesa, a necessidade de correção do patamar de redução da tentativa,
à razão de 2/3 (dois terços), em se tratando de uma tentativa embrionária, e não,
, porque para tanto
perfeita, como foi equivocadamente classificada em sede sentencial

iter criminis
se deve estabelecer a extensão percorrida do
, vale dizer dos atos
executivos vinculados à realização do núcleo diretivo da conduta típica
correspondente, ou seja, até onde foi desenvolvida a subtração, de modo que, no caso
(fl. 59 – grifo nosso).
vertente, o apossamento sequer chegou a se estabelecer
Destacou, quanto à redução do prazo prescricional pela metade, em razão
de o recorrente ser menor de 21 anos na data dos fatos, o que se segue (fl. 59 – grifo
nosso):
[...] o Revisionando contava com 20 (vinte) anos de idade à época dos fatos,
porque nascido em 29.07.1995, estabelecendo-se como incidente a contagem do
respectivo prazo prescricional pela metade, além de que, entre a data do
recebimento da Denúncia, em 28.09.2015, e a da prolação da Sentença
condenatória, em 31.07.2019, transcorreu lapso temporal superior aos 02 (dois)
, o que ora se
anos previstos à superveniência da prescrição da pretensão punitiva
decreta, em face de ambos os delitos, de conformidade com a combinação dos
arts. 107, inc. no IV, primeira figura, 109, incs no V, 115 e 117, incs. n. I e IV, todos
do Diploma Repressivo.
Em razão disso, a revisão criminal foi julgada procedente para, após
reconhecer a atenuante etária e corrigir à sua razão máxima a fração afeta ao conatus,
com a mitigação ao regime aberto, decretar a extinção de punibilidade pela
(fl. 59 – grifo nosso).
superveniência da prescrição intercorrente
Ao contrário do que alega o
estadual, a procedência da ação
Parquet
revisional está fundamentada na contrariedade da sentença condenatória ao texto
expresso de lei penal, cujos dispositivos foram expressamente indicados na petição
inicial e abordados no acórdão recorridos como contrariados.
Dessa forma, a par da deficiência da fundamentação do recurso especial
que não fez qualquer menção ao referidos dispositivos elencados no acórdão recorrido
como malferidos pelo édito condenatório (Súmula 284/STF), os fundamentos
apresentados pelo Tribunal de origem não foram impugnados (patamar máximo de
redução pela tentativa e prazo prescricional contado pela metade – menor de 21 anos),
tendo o Ministério Público estadual se limitado a argumentar que o acórdão revisional
realizou nova dosimetria penal sem invocar qualquer das hipóteses previstas no
referido dispositivo legal, utilizando a revisão criminal como uma “segunda apelação”
(fls. 70/74).
Por conseguinte, mostra-se inarredável a conclusão de que não foi
observado o princípio da dialeticidade recursal (art. 932, III, do CPC, c/c o art. 3o do
CPP), atraindo, ainda, a incidência da Súmula 283/STF.

Nesse sentido, confiram-se: AgRg no AREsp n. 2.409.545/SP, Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN
; e AgRg nos EDcl no REsp n.
28/4/2025
2.149.330/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN
.
19/2/2025
Ante o exposto, pedindo vênia ao Ministro Relator,
ao
dou provimento
agravo regimental para não conhecer do recurso especial.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0084036-2
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.058.960 / RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00409741120228190000 03900004320158130001 202325400392
3900004320158130001 409741120228190000
PAUTA: 13/08/2025
JULGADO: 14/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Relator para Acórdão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO
: DANIEL LIMA NASCIMENTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DANIEL LIMA NASCIMENTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Sebastião Reis
Júnior dando provimento ao agravo regimental para não conhecer do recurso especial,
sendo acompanhado pelos Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz e Antonio
Saldanha Palheiro, a Sexta Turma, por maioria, deu provimento ao agravo regimental para
não conhecer do recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Sebastião Reis
Júnior, que lavrará o acórdão.
Votaram com o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior os Srs. Ministros Og Fernandes,
Rogerio Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro. Vencido o Sr. Ministro Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP).
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

C54221215543449;00=4@
2023/0084036-2 - REsp 2058960 Petição : 2025/0037697-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51418218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/10/2025 21:35:23
Código de Controle do Documento: 1A164155-41EA-418D-B603-A63D4394E156